Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734349-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: ELISABETH THEREZINHA VALOCI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela exequente contra decisão proferida na execução no. 0001582-11.2015.8.07.0011, que indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada. Em apertada síntese, a agravante alega que a decisão foi proferida em desacordo com a atual jurisprudência que flexibiliza a regra da impenhorabilidade do salário com a perda do seu caráter absoluto, nos termos do EREsp no. 1874222 do STJ. Afirma que tal medida é capaz de conferir efetividade à execução, pois a agravada é servidora aposentada do Senado Federal e recebe renda mensal bruta de quase trinta mil reais. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de origem e o prazo da prescrição intercorrente até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para se determinar penhora de rendimento da agravada até o limite de 30%. Preparo recolhido (ID 50298829). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Inicialmente, cumpre destacar que, embora a agravante tenha consignado em sua petição recursal o pedido de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, a medida efetivamente pretendida pela agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, como tal, será apreciada. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp no. 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp no. 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: Acórdão no. 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, que se arrasta desde o ano de 2018. Já foram deferidas diversas diligências em busca de bens da agravada para satisfação da dívida, porém não restaram frutíferas para saldar a dívida até o momento. Assim, requereu a exequente a penhora de até 30% dos valores percebidos mensalmente pela agravada até a satisfação da dívida. A devedora é servidora aposentada do Senado Federal e recebe por mês a quantia mensal líquida aproximada de R$ 20.205,58 (ID 167319925). Observa-se que a penhora de rendimentos pode ser realizada em percentual que assegure a sobrevivência da agravada e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do débito. Nesse quadro, considerando o valor dos rendimentos indicados no processo, e levando-se em conta que se deve preservar o sustento da agravada e de sua família, e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação do débito, entendo como razoável a constrição de 10% de seus rendimentos líquidos até a integralização do débito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de rendimentos da agravada, limitado a 10% sobre o valor líquido, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300, “caput”, e 1.019, inciso I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA